Tribunal: TJMT
Processo: 1025069-34.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025069-34.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Consórcio, Citação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR - CPF: 831.176.101-97 (ADVOGADO), AILTON CESAR DE OLIVEIRA BRITO - CPF: 031.678.611-00 (AGRAVANTE), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1025069-34.2023.8.11.0000 - Rondonópolis

Agravante:
Ailton Cesar de Oliveira Brito.

Agravado:
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO
– PENHORA ONLINE – SISBAJUD –
ART. 833, X, DO CPC

– INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme o disposto no art. 833, inc. X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

De acordo com a jurisprudência do c. STJ, a norma de impenhorabilidade estatuída no art. 833, X, do CPC, merece interpretação extensiva, para alcançar reservas de até 40 (quarenta) salários mínimos mantidos não apenas em cadernetas de poupança, mas também depositados pelo devedor em conta corrente, fundos de investimentos ou guardados em papel moeda.

A impenhorabilidade pode ser mitigada nos casos em que a penhora seja para o pagamento de prestação alimentícia ou diante de comprovada má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não restou evidenciado nos autos.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1025069-34.2023.8.11.0000 - Rondonópolis

Agravante:
Ailton Cesar de Oliveira Brito.

Agravado:
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Ailton Cesar de Oliveira Brito em face da decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial que lhe move Bradesco Administradora de Consórcios Ltda., rejeitou a exceção de pré-executividade oposta e determinou a continuidade da execução.

Irresignado, o agravante
defende que não agiu com o costumeiro acerto a douta magistrada, pois, não houve citação prévia dentro das formalidades da lei.

Afirma que os valores penhorados em suas contas são relativos ao seu subsídio de Policial Militar, além disso, os valores estavam aplicados, sendo dessa forma impenhoráveis, como prevê o art. 833 do CPC. Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para que seja determinado que os valores penhorados sejam restituídos ao agravante.

Liminar recursal indeferida (id. 195931675).

Devidamente intimado o agravado deixou de apresentar contrarrazões (id. 202556669).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1025069-34.2023.8.11.0000 - Rondonópolis

Agravante:
Ailton Cesar de Oliveira Brito.

Agravado:
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.

VOTO

Cinge-se dos autos que
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.
propôs ação de execução de título extrajudicial em face de Ailton Cesar de Oliveira Brito, R$ 35.913,44, referente a cota de consórcio grupo/cota de nº 8316/244, adquirido pelo agravante.

Processada a demanda, adveio o bloqueio de valores via
Sisbajud
efetivado no montante de R$ 9.711,97
(nove mil, setecentos e onze reais e noventa e sete centavos), localizado em conta bancária de titularidade da executada
.

A parte executada apresentou exceção de pré-executividade, alegando ausência de citação e consequente nulidade dos atos expropriatórios posteriores, bem como, postulando o desbloqueio da quantia, sob o fundamento de tratar-se de bem impenhorável sob o prisma do inc. X do art. 833 do CPC.

A magistrada
a quo

rejeitou
a impugnação à penhora apresentada pelo executado, quanto à citação entendeu que a parte compareceu espontaneamente aos autos, dando-se por citada e, no tocante aos valores penhorados, concluiu que o executado não comprovou que as verbas tinham natureza salarial.

Contra essa decisão se insurge o agravante, aduzindo a ausência de citação anterior aos atos expropriatórios e que compareceu espontaneamente apenas após tomar conhecimento do bloqueio, bem como, que
o valor localizado na conta bancária é inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, sendo impenhorável, nos termos do art. 833, X, do CPC.

Pois bem. A
pós detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha o agravante apenas no tocante à impenhorabilidade. Explico.

Primeiramente, quanto à alegação de ausência de citação prévia à expropriação, esta não merece prosperar, pois, conforme certidão do oficial de justiça juntada ao id. 7756798 dos autos de origem em 29.05.2017, o executado tomou conhecimento do mandado de citação busca e apreensão, informando, inclusive, que o veículo objeto do contrato não estava naquele local.

Superada tal premissa passo a discorrer sobre a impenhorabilidade.

Conforme o disposto no art. 833, inc. X, é impenhorável
“a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”
.

Destarte, de acordo com o entendimento do c. STJ, a norma de impenhorabilidade estatuída no art. 833, X, do CPC, merece interpretação extensiva, para alcançar reservas de até 40 (quarenta) salários mínimos mantidos não apenas em cadernetas de poupança, mas também depositados pelo devedor em conta corrente, fundos de investimento ou guardados em papel moeda, confira:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE SALÁRIO. ALCANCE. APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS.

1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que a remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida - a do último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Após esse período, eventuais sobras perdem tal proteção.

2.
É possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda
.

3. Admite-se, para alcançar o patamar de quarenta salários mínimos, que o valor incida em mais de uma aplicação financeira, desde que respeitado tal limite.

4. Embargos de divergência conhecidos e providos.”
(EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 10.12.2014 - negritei)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO ON-LINE EM CONTA CORRENTE E POUPANÇA. QUANTIA ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE (CPC/2015, ART. 833, X). APLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda"
(EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014).

2.
"Nos termos do entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, a abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade"
(AgInt nos EDcl no AREsp 1.323.550/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 27/09/2021, DJe de 30/09/2021).

3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp n. 1.958.516/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 14.06.2022 - negritei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado nos autos
. (...)”
(AgInt no AREsp n. 1.718.297/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 16.08.2021 - negritei)

Desse modo, pelo que se denota, o objetivo da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, é proteger o devedor de execuções que comprometam o mínimo necessário para a sua subsistência.

À vista disso, é certo que tal regra não é absoluta, de modo que a impenhorabilidade pode ser mitigada nos casos em que a penhora seja para o pagamento de prestação alimentícia ou diante de comprovada má-fé, abuso de direito ou fraude.

In casu
, verifico que dentre os valores constritos, o montante de R$ 8.138,92 (Oito mil, cento e trinta e oito reais e noventa e dois centavos) foi penhorado através da instituição XP INVESTIMENTOS CCVTM S/A, de modo que, se trata de investimento inferior a 40 (quarenta) salários mínimos.

Quanto aos demais valores penhorados de outras contas bancárias, não há nenhuma comprovação nos autos de que possuem natureza salarial, devendo, portanto, ser mantido o bloqueio.

Por conseguinte, o crédito perseguido não se trata de verba urgente nem de natureza salarial, não restando, portanto, demonstrada nenhuma das hipóteses de mitigação da regra de impenhorabilidade dos valores investidos.

Nesse passo, considerando que a quantia penhorada não ultrapassa o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, é inadmissível a manutenção do bloqueio, por se tratar de verba impenhorável, nos termos do art. 833, X, do CPC.

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara ao analisar situação semelhante,
verbis
:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA ONLINE – SISBAJUD – ART. 833, X, DO CPC – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme o disposto no art. 833, inc. X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

De acordo com a jurisprudência do c. STJ, a norma de impenhorabilidade estatuída no art. 833, X, do CPC, merece interpretação extensiva, para alcançar reservas de até 40 (quarenta) salários mínimos mantidos não apenas em cadernetas de poupança, mas também depositados pelo devedor em conta corrente, fundos de investimentos ou guardados em papel moeda.

A impenhorabilidade pode ser mitigada nos casos em que a penhora seja para o pagamento de prestação alimentícia ou diante de comprovada má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não restou evidenciado nos autos.”
(RAI n. 1008950-95.2023.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 05.06.2023).

Portanto,
por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma parcial, para reconhecer a impenhorabilidade apenas da quantia de
R$ 8.138,92 (oito mil, cento e trinta e oito reais e noventa e dois centavos) bloqueada na conta investimento do executado
e determinar o imediato desbloqueio.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 24 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024